Tribunal: TJDFT
Processo: 0707820-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA AO APRESENTAR A DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS QUE REVELARIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE. ACUSADO QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE HÁ MAIS DE DEZ MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E SEM PASSAGENS PELA VIJ. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. RECURSO DESPROVIDO
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando presentes os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência e de configurar indevida antecipação de pena.
2. O recorrido é primário, de bons antecedentes, não possui passagens pela VIJ e a liberdade provisória lhe foi concedida na audiência de custódia, há mais de dez meses, não havendo notícia de que tenha se envolvido em novos fatos criminosos nem que tenha descumprido as medidas cautelares menos gravosas que foram impostas.
3. Não obstante a gravidade do crime, não existem fatos recentes que evidenciem que a liberdade do recorrido possa oferecer algum risco, de maneira que não está presente a contemporaneidade exigida pelo art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal.
4. Embora as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não sejam suficientes à soltura, devem ser sopesadas ao apreciar a possibilidade de concessão da liberdade provisória, em especial quando não evidenciada a efetiva necessidade da segregação cautelar.
5. Recurso desprovido.